Tribunal: TJMT
Processo: 1003640-37.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1003640-37.2016.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES
Recorrentes: IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA e IMOBILIÁRIA SATÉLITE
LTDA EPP
Recorrido: DIEGO SILVA REDEZ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. FINANCIAMENTO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA REGULARMENTE PREVISTA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COBRANÇA CESSADA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido DIEGO SILVA REDEZ postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobrança indevida de taxa de evolução de obra, após o prazo da entrega do imóvel.
2. Como cediço, a cobrança das parcelas a título de “taxa de evolução de obra” deriva do contrato de financiamento e é devida ao credor fiduciário, na espécie à CEF, desde a aprovação do financiamento até conclusão da obra.
3. No caso dos autos, o consumidor alega que efetuou o pagamento dos juros de obra até dezembro/2016 - quando houve a entrega do imóvel -, quando a previsão de entrega do imóvel seria em julho/2016.
4. Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento do EResp 670.117-PB destacou que “não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária”.
6. Ao contrário do afirmado pelo consumidor, verifica-se dos autos que, a despeito de as chaves do imóvel ter sido entregue no mês de dezembro/2016, o prazo não extrapola o previsto no contrato pactuado entre as partes.
7. Restou comprovado nos autos, conforme contrato colacionado, que o prazo para a entrega do imóvel seria de 25 (vinte e cinco) meses – cláusula B.8.2, a partir da assinatura do contrato (21.11.2014). Logo, o prazo se encerraria em 21/12/2017, ainda assim, consoante item 12.2 do contrato, foi estabelecido uma prorrogação automática de 60 (sessenta) dias, de modo que as Recorrentes ainda poderiam utilizar da prorrogação acordada, contudo o imóvel fora entregue em dezembro/2016, sem qualquer configuração de mora.
8. Não havendo ato ilícito praticado, ante a entrega das chaves no prazo previsto contratualmente, não há se falar em dano material e moral passível de indenização.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003640-37.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIEGO SILVA REDEZ - CPF: 007.821.551-03 (RECORRENTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP - CNPJ: 11.077.409/0006-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020